Tribunal: TJDFT
Processo: 0700819-58.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. CABIMENTO. PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. COBRANÇA INCLUÍDA NA CONDENAÇÃO MEDIANTE COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO. ART. 323 DO CPC/15. SUCUBÊNCIA MÍNIMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Havendo previsão expressa na Convenção de Condomínio, é cabível a condenação do condômino inadimplente ao pagamento de honorários convencionais/contratuais.
2. O art. 323 do CPC/15 dispõe que “Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”.
3. É possível cobrar as taxas condominiais vencidas e vincendas no curso do processo, cujo inadimplemento seja efetivamente comprovado na fase de cumprimento de sentença, acrescidas dos encargos moratórios (CPC/15, art. 323). Precedentes do eg. TJDFT.
4. Constatada a sucumbência mínima do Autor, deve o Réu ser condenado ao pagamento integral das verbas sucumbenciais (CPC/15, art. 86, parágrafo único).
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.